Tribunal: TJES
Processo: 5013653-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. ARTIGO
3º DA MP 2.172-32/2001.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação monitória determinou a inversão do ônus da prova, impondo à autora a comprovação da regularidade da cobrança dos cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida, ao inverter o ônus da prova em desfavor da credora, encontra respaldo no ordenamento jurídico diante da alegação de prática de agiotagem formulada pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova, em regra, recai sobre a parte que obtém proveito do reconhecimento do fato alegado, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Essa regra admite exceção quando houver desequilíbrio probatório entre as partes, conforme o artigo 373, § 1º, do CPC, permitindo ao magistrado redistribuir o ônus da prova em circunstâncias que justifiquem tal medida.

A Medida Provisória nº 2.172-32/2001 autoriza a inversão do ônus da prova em favor do devedor quando houver indícios suficientes da prática de agiotagem, incumbindo ao credor a comprovação da regularidade da cobrança.

No caso concreto, a agravada apresentou elementos que indicam a possível incidência de juros abusivos, incluindo trocas de mensagens e outros documentos que sugerem a existência de uma relação de empréstimo com encargos excessivos, conferindo verossimilhança à alegação de usura.

A inversão do ônus da prova não impõe à credora a prova de um fato negativo absoluto, mas sim a demonstração da origem lícita da dívida, o que pode ser feito por meio de contratos, extratos bancários ou outros documentos idôneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo indícios de agiotagem, a inversão do ônus da prova é medida legítima para assegurar o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em alegação de agiotagem é cabível quando presentes indícios robustos da prática de usura, incumbindo ao credor a demonstração da licitude dos encargos aplicados.

A redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC e do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, visa assegurar o equilíbrio processual e coibir a perpetuação de práticas ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 373, § 1º; Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005446-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fá
bio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013653-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA AUGUSTO

AGRAVADO: CHRONOS BRASIL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. ARTIGO
3º DA MP 2.172-32/2001.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação monitória determinou a inversão do ônus da prova, impondo à autora a comprovação da regularidade da cobrança dos cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida, ao inverter o ônus da prova em desfavor da credora, encontra respaldo no ordenamento jurídico diante da alegação de prática de agiotagem formulada pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova, em regra, recai sobre a parte que obtém proveito do reconhecimento do fato alegado, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Essa regra admite exceção quando houver desequilíbrio probatório entre as partes, conforme o artigo 373, § 1º, do CPC, permitindo ao magistrado redistribuir o ônus da prova em circunstâncias que justifiquem tal medida.

A Medida Provisória nº 2.172-32/2001 autoriza a inversão do ônus da prova em favor do devedor quando houver indícios suficientes da prática de agiotagem, incumbindo ao credor a comprovação da regularidade da cobrança.

No caso concreto, a agravada apresentou elementos que indicam a possível incidência de juros abusivos, incluindo trocas de mensagens e outros documentos que sugerem a existência de uma relação de empréstimo com encargos excessivos, conferindo verossimilhança à alegação de usura.

A inversão do ônus da prova não impõe à credora a prova de um fato negativo absoluto, mas sim a demonstração da origem lícita da dívida, o que pode ser feito por meio de contratos, extratos bancários ou outros documentos idôneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo indícios de agiotagem, a inversão do ônus da prova é medida legítima para assegurar o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em alegação de agiotagem é cabível quando presentes indícios robustos da prática de usura, incumbindo ao credor a demonstração da licitude dos encargos aplicados.

A redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC e do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, visa assegurar o equilíbrio processual e coibir a perpetuação de práticas ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 373, § 1º; Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005446-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fá
bio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado
,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA AUGUSTO contra a r. decisão de ID. n.º 48563642, proferida pelo
J
uízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que,
na
ação monitória n.º 5007846-52.2022.8.08.0021 ajuizada pela agravante em face de CHRONOS ENGENHARIA BRASIL LTDA (ou Guersam Engenharia LTDA-ME), inverteu o ônus da prova, determinando que à agravante incumbirá a prova da regularidade da cobrança dos cheques que embasam a ação.

Em suas razões recursais (ID. n.º 48563642), a agravante alega, em síntese, que: (i) a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau afronta o disposto no artigo 373, II, do CPC, uma vez que a alegação de agiotagem foi feita pela empresa
agravada
, cabendo a esta a produção da prova sobre o fato impeditivo do direito da agravante; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ação monitória baseada em cheque prescrito, a demonstração da
causa debendi
não é necessária para a cobrança do título, sendo ônus do devedor comprovar eventual nulidade ou inexigibilidade da obrigação; (iii) a decisão recorrida impôs à agravante a produção de prova negativa, o que é vedado pelo direito processual civil brasileiro, pois configuraria uma obrigação impossível de ser cumprida; (iv) não há indícios suficientes de prática de agiotagem nos autos, sendo a decisão do juízo de origem baseada em meras conjecturas, sem elementos concretos que justifiquem a inversão do ônus probatório.

Com base nessas alegações, pleiteia,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna
seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida, afastando a inversão do ônus da prova e determinando que a embargante/agravada assuma o ônus de demonstrar a prática de agiotagem.

Contrarrazões
apresentadas
no ID.
n.º
5013653-48.2024.8.08.0000, pugnando
a parte agravada
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Na origem,

depreende-se que
Márcia Augusto ajuizou ação monitória em face de Guersam Engenharia Ltda - ME, buscando a cobrança de cheques emitidos pela empresa requerida, mas que se encontravam prescritos para fins de execução. Afirma que os títulos
de crédito
foram emitidos em seu favor e não foram pagos na data aprazada, razão pela qual ajuizou a demanda
monitória
.

Em sede de
embargos monitórios
, a ré Guersam Engenharia Ltda - ME alegou que os cheques decorrem de uma relação de empréstimo a juros supostamente abusivos, imputando à agravante a prática de agiotagem. Defendeu que já houve pagamento integral da dívida e que os cheques foram retidos indevidamente, com a finalidade de pressionar a empresa embargante.

Ao analisar as alegações, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de indícios de agiotagem, o que, segundo sua fundamentação, justificaria a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 3º da Medida Provisória n.º 2.172-32/2001, impondo à autora da ação monitória a necessidade de comprovar a regularidade da cobrança.

Assim, a devolução recursal cinge-se à análise da possibilidade de
inversão do ônus da prova, do devedor para o credor,
com o fim de
se demonstrar a origem transacionam da emissão dos cheques prescritos
objeto da ação monitória
.

Dito isso, o
ônus da prova, em regra, recai sobre a parte que obtém proveito do reconhecimento do fato alegado. Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar a existência do fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Embora o artigo 373, II, do CPC estabeleça que o réu deve comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, especialmente quando há desequilíbrio probatório entre as partes. O artigo 373, § 1º, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova, quando a parte contrária tem maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, o que ocorre na hipótese dos autos.

Além

dessa hipótese
, c
omo exceção à distribuição convencional do ônus probatório
(incisos do artigo 373 do CPC)
, o magistrado poderá determinar sua inversão em desfavor do credor, com fundamento expresso no artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, quando se verificarem fortes indícios da prática de agiotagem.
H
avendo verossimilhança da alegação de prática de juros abusivos, cabe
rá
ao credor demonstrar a regularidade jurídica da cobrança. Tal medida visa equilibrar a relação processual e impedir que práticas abusivas se perpetuem sob o manto da dificuldade probatória imposta à parte economicamente mais vulnerável.

Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Com base na citada legislação federal e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, o
juízo de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes para indicar a plausibilidade da tese da
parte
embargante,
ora
agravada
,
especialmente
diante d
as mensagens e documentos apresentados, que
apontam
elementos suficientes
d
a
verossimilhança da
cobrança de valores elevados a título de juros
por contrato verbal de
mútuo
.

A agravada apresentou indícios concretos da possível prática de agiotagem pela agravante, consistindo na juntada de comprovantes de transferências bancárias (ID n.º 42455161 a ID n.º 42455163) e capturas de tela de conversas realizadas via WhatsApp (ID n.º 42455165 a ID n.º 42455169). Tais elementos demonstram a verossimilhança relativa à alegação da exigência de juros exorbitantes e desproporcionais como condição para a concessão do empréstimo, configurando possível prática ilícita. Diante da juntada desses elementos, torna-se inegável a plausibilidade da tese sustentada pela agravada.

A título exemplificativo, na conversa ocorrida entre Marcia Augusto e Magda (a aparente destinatária dos valores emprestados), no dia 17 de março de 2021, a agravante afirma:
"Vou concordar com vc. Pq pagar juros de 5% era bom qd vc podia, era leve. Mas apertou e sempre apertara enquato (sic) essa pandemia. Uns 2 anos. Eu quero q seja assim por nós. Mas, é o prazo? Faltam 4.200. Se chegar dia 1 Será 8.200"
(ID. n.º
42455167).

Por isso
a inversão do ônus da prova,
na hipótese
,
apresenta-se

como medida
legítima,
pois
demonstrados indícios da
possível

origem ilícita
da dívida
que deu origem aos cheques emitidos
.

A agravante sustenta que a decisão recorrida lhe impôs a produção de prova negativa, o que seria impossível de cumprir. Contudo, a inversão do ônus da prova não exige que a agravante prove um fato negativo absoluto:
a não agiotagem em si
, mas sim que demonstre a origem lícita dos valores cobrados, o que pode ser feito mediante extratos bancários, contratos,
mensagens eletrônicas e

outras provas tecnológicas
.

A ausência
desses elementos
no
processo
reforça a tese da embargante de que a cobrança dos cheques
pode ser derivada da prática ilícita de agiotagem
, sendo
escorreita
a inversão probatória determinada pelo juízo de primeiro grau,
na forma do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001
.

Hipótese
análoga
foi julgada, recentemente, por este Tribunal no agravo de instrumento nº 5005446-60.2024.8.08.0000, que manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau e confirmou a necessidade de inversão do ônus da prova diante da existência de verosimilhança quanto a alegação de indícios de agiotagem na origem da emissão do título de crédito:

[...]
Agravo de instrumento interposto por Marlúcio Natalino de Cerqueira contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos por Braulino Saldanha Neto, revogou a atribuição de efeito suspensivo àqueles e
determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo ao embargado comprovar a regularidade do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova quanto à prática de agiotagem, atribuída pelo executado ao credor
, e, ainda, se os embargos à execução devem ser rejeitados liminarmente por ausência de demonstrativo de cálculo por parte do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR
Ônus da prova sobre agiotagem: Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova em relação à prática de agiotagem depende da presença de indícios robustos que conferem verossimilhança à alegação de usura. No caso concreto, o juízo de origem identificou, a partir dos documentos juntados, uma evolução exorbitante da dívida, o que configura indícios suficientes para justificar a inversão do ônus probatório em desfavor do credor. Regularidade do crédito cobrado: A inversão do ônus da prova não resulta na automática anulação do crédito, mas impõe ao credor a comprovação de que os encargos aplicados estão em conformidade com a lei, especialmente em contextos onde há suspeita de prática de juros usurários.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em alegação de agiotagem é cabível quando presentes indícios robustos da prática de usura, incumbindo ao credor a demonstração da licitude dos encargos aplicados. A exigência de memória de cálculo nos embargos à execução por excesso de execução não obsta o conhecimento de outras matérias de defesa, como a alegação de agiotagem, que demandam exame de mérito mais aprofundado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 917, §§3º e 4º; STJ, AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO.
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005446-60.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 05/12/2024)

Logo,
d
iante desse quadro
jurídico
, a decisão de origem deve ser integralmente mantida, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua
reforma
.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a
decisão
proferida pelo Juízo
de 1º Grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.